Tribunal: TJES
Processo: 5000394-08.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-08.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. VOO NACIONAL. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS QUE RESULTARAM EM DESVIO DE ITINERÁRIO DE VOO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO À COMPANHIA REQUERIDA PARA OS TRECHOS VITÓRIA – SÃO PAULO – BRASÍLIA – MACAPÁ, VOOS NO DIA 01/02/2020. O VOO REFERENTE AO TRECHO SÃO PAULO - BRASÍLIA SOFREU ATRASO. INFORMA QUE NÃO EMBARCOU NO VOO DE CONEXÃO COM DESTINO A MACAPÁ, SENDO A REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA 02/02/2020. PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANO MORAL E MATERIAL.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL CAUSADO, NO VALOR DE R$3.029,65.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA
PUGNANDO PRELIMINARMENTE A OMISSÃO NA R. SENTENÇA – SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DO MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL, SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PRELIMINAR DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NÃO ACOLHIDA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, UMA VEZ QUE NO TERMO DE AUDIÊNCIA ID 6785639, O JUIZ HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RELAÇÃO A 2ª REQUERIDA, DECOLAR.COM LTDA. QUANTO AO CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS, CABIA À COMPANHIA AÉREA VIABILIZAR O TRANSPORTE DOS AUTORES POR OUTROS MEIOS, TENDO EM VISTA QUE O ENFRENTAMENTO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS SE INCLUI NO RISCO DA ATIVIDADE EXPLORADA. EM NÃO O FAZENDO E, AINDA, DEIXANDO DE RESSARCIR OS AUTORES, RESTA CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ENTRETANTO,
NO QUE DIZ RESPEITO AO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL, ENTENDE-SE PELA MINORAÇÃO EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)